Tribunal: TJDFT
Processo: 0002238-69.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PENAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME CORRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito.
2. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, correto o estabelecimento de regime semiaberto se o réu é reincidente.
3. Recurso conhecido e não provido.